Tribunal: TJDFT
Processo: 0746563-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0746563-36.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE MACHADO AMARAL APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Conforme retratado nos autos, o apelante – José Machado Amaral – formulara pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpusera, consoante exige o art. 1.007 do Código de Processo Civil, fiado na postulação. Considerando que requerera a concessão das benesses da gratuidade sem colacionar aos autos suficientes documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, aptos a legitimarem o pedido e a concessão da salvaguarda processual, fora-lhe assinalado prazo para que guarnecesse os autos com os documentos comprobatórios de sua atual situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais[1]. Atendendo ao aludido chamamento, o apelante acorrera aos autos e colacionara elementos destinados a aparelharem o pedido que deduzira. Em compasso com o que emerge dos documentos apresentados, ponderado, ademais, que não fora no transcurso da relação processual agraciado com a benesse da gratuidade, não se afigura viável sua contemplação com a salvaguarda. Conforme a documentação colacionada, apresentara contracheques pertinentes aos três derradeiros meses, os quais viabilizam a apuração de que aufere proventos no montante bruto mensal de R$18.800,98, e líquidos, de aproximadamente ao equivalente de R$13.750,00, ao mês[2]. Outrossim, conquanto sustente que grande parte de sua remuneração está comprometida com gastos diversos, inclusive com o pagamento do plano de saúde, seus rendimentos são capazes de suportar as despesas. Assim é que, a despeito do postulado, verifica-se que o apelante não apresentara elementos hábeis a demonstrarem sua pobreza jurídica. Com efeito, a gratuidade judiciária tem sua gênese no princípio que resguarda o acesso à justiça como direito e garantia fundamental, sendo reservada somente aos que se afiguram financeiramente incapacitados de suportar os custos processuais, não sendo pautada pela natureza da ação. Destarte, considerando que o apelante não evidenciara, de forma efetiva, que sua situação financeira o impossibilita de custear os emolumentos processuais, a despeito da oportunidade que lhe fora assegurada para esse fim, não pode ser agraciado com a gratuidade de justiça que postulara. Ao invés, o que aufere mensalmente o desabilita a ser qualificado como juridicamente pobre. Portanto, o benefício deve-lhe ser negado, pois somente poderia ser com ele agraciado de forma legítima se efetivamente houvesse evidenciado que sua situação financeira e patrimonial não o municia com estofo para suportar os custos da ação em que está inserido, o que é infirmado pela apuração promovida. Alinhados esses argumentos, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamara, assinalo ao apelante o prazo de 05 (cinco) dias para promover o regular preparo do recurso que aviara (CPC, arts. 101, §§ 1o e 2o), sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção. I. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 66080550 [2] Id Num. 66966346